Tribunal: TJDFT
Processo: 0722803-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇO PARTICULAR DE CRECHE PARA MENORES ENTRE 6 E 71 MESES. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELOS PAIS – CUMULAÇÃO DE COBRANÇA DO PREÇO DO SERVIÇOS POR MAIS 30 DIAS E MULTA DE 10% DAS PARCELAS VINCENDAS – NATUREZA COMPENSATÓRIA DE AMBAS – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Configura bis in idem (proibição da dupla cobrança a mesmo título) a previsão contratual de duas cobranças de mesma natureza (compensatória), para a hipótese de resilição unilateral do contrato.

2. As partes pactuaram, em 31.10.2019, a prestação dos serviços de creche para a filha menor do embargante durante todo o ano de 2020 (01.01 a 31.12 – cláusula sexta). Motivados por questões de saúde da menor e da Pandemia de Covid-19, os pais da menor, então contratantes, resolveram rescindir o contrato em maio/2020. A contratada, com base em cláusula contratual, cobrou dos contratantes pelo encerramento prematuro do contrato o pagamento do preço dos serviços por mais de 30 dias e a multa contratual em valor equivalente a 10% das mensalidades vincendas. Os contratantes pagaram a primeira cobrança e se recusaram a pagar a segunda. A execução de título extrajudicial promovida pela empresa prestadora dos serviços tem por objetivo a cobrança da referida multa, cujo valor é de R$ 1.462,00.

3. Passo ao exame da cláusula que prevê a hipótese de rescisão contratual, transcrevendo-a:

“CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE, devendo este comunicar por escrito diretamente à CONTRATADA por carta com aviso de recebimento encaminhada para o endereço constante do preâmbulo, por mensagem eletrônica de e-mail pelo endereço financeiro@qcarinho.com.br, ou ainda, por meio de aplicativo, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para a rescisão, devendo o CONTRATANTE arcar com a mensalidade referente ao período de 30 (trinta) dias de antecedência.

Parágrafo primeiro: A rescisão só poderá ser pedida até o dia 1 (um) de novembro do corrente ano.

Parágrafo segundo: Em caso de rescisões, a desistência antecipada pelo CONTRATANTE implicará em aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor devedor remanescente contratado. Tal sanção decorre do fato da perda da vaga da escola frente à possibilidade de outro aluno se matricular na referida vaga, bem como custos operacionais, especialmente de profissionais que são contratados para ficarem à disposição dos menores.”

4. Ao analisar a referida cláusula contratual me convenci de que as duas obrigações pecuniárias ali existentes, decorrentes do pedido de resilição unilateral do contrato, quais sejam, de pagar o preço dos serviços por mais 30 dias e de multa contratual de valor equivalente a 10% do saldo devedor (soma das parcelas vincendas), têm natureza compensatória. Portanto, não podem ser cobradas cumulativamente sob pena de configurar bis in idem. Nesse mesmo sentido o seguinte precedente: acórdão n. 1236414, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado em 04.03.2020.

5. Com mais razão quando se constata que o pagamento dos serviços contratados por mais 30 dias representou o valor de R$ 2.438,00, e que sua cumulação com a multa de 10% do saldo devedor, no valor de R$ 1.462,00, somaria R$ 3.900,00, equivalentes a 26,66% do saldo devedor de R$ 14.628,00, o que representa valor exorbitante.

6. Dessa forma, ainda que por fundamento diverso, confirmo a sentença em todos os seus termos.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.